Tribunal: TJSP
Processo: 2096676-83.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2096676-83.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HERCULANO ANIBAL ALVES, é embargada AMANDA CRISTINA
RANGEL CUSSULIN.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096676-83.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 37636
2
Embargos de Declaração Cível no 2096676-83.2017.8.26.0000/50000
Embargante: Herculano Anibal Alves
Embargado: AMANDA CRISTINA RANGEL CUSSULIN
Comarca: São Paulo
Voto no 37636
Ementa:
Recurso.
Embargos
de
Declaração. Ausência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro no
Acórdão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face
do Acórdão de folhas 179/189.
Afirma o embargante que “a embargada
mentiu de forma descarada em seu recurso ao afirmar, à fl. 10,
que 'o Apartamento no 103 A, localizado na rua Icaraí, no 222,
matrícula no 69.447 do 9o Registro de Imóveis de São Paulo,
constitui a residência da Agravante, de sua mãe e seus irmãos
Wilson Nogueira Rangel Júnior e João Alvarenga Rangel Neto,
sendo este seu único imóvel residencial o qual detém direitos”
(fl. 02).
Alega que restou incontroverso que a
embargada não reside no imóvel penhorado, mas sim na
Avenida Susana, 93, ap. 62.
Além disso, sustenta que a embargada não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096676-83.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 37636
3
apenas proprietária do imóvel penhorado, mas também do bem
em que reside.
Desse modo, afirma que o imóvel a ser
protegido como bem de família é aquele em que a embargada
reside, o que afasta a proteção que recaiu sobre o imóvel
penhorado, visto que referida proteção abrange apenas e tão
somente um único imóvel.
Ao final, requer o acolhimento dos presentes
embargos de declaração, para negar provimento ao agravo de
instrumento interposto pela ora embargada. Também pretende
a condenação da embargada por litigância de má-fé, por alterar
a verdade dos fatos.
É o relatório.
Constou o seguinte no v. Acórdão embargado:
“Na espécie, a agravante não apresentou provas de que reside
no imóvel matriculado sob no 69.447, localizado na Rua
Icaraí, 222 (apto. 103). Isso porque, os boletos relativos às
taxas condominiais e IPTU acostados às fls. 49/55, 57/60,
61/63 e 64/65 apenas demonstram que a ora recorrente é
proprietária do imóvel. Além disso, conforme indica o MM.
Juiz “a quo” na r. decisão agravada, há documento nos autos
que demonstra a residência da autora em outro endereço (fl.
138 dos presentes autos, que corresponde à fl. 683 dos autos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096676-83.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 37636
4
origem). Entretanto, apesar da ausência de provas de que a
recorrente, de fato, reside no imóvel, foram juntados aos autos
documentos que demonstram que no bem imóvel residem sua
mãe e outros parentes (fls. 44/47, 84/101), motivo pelo qual
não se justifica a manutenção da penhora. Nesse sentido:
'DIREITO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO COMO BEM
DE FAMÍLIA DO ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DO
DEVEDOR CEDIDO A FAMILIARES. Constitui bem de
família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial
do devedor em que resida seu familiar, ainda que o
proprietário nele não habite. De fato, deve ser dada a maior
amplitude possível à proteção consignada na lei que dispõe
sobre o bem de família (Lei 8.009/1990), que decorre do
direito constitucional à moradia estabelecido no caput do art.
6o da CF, para concluir que a ocupação do imóvel por qualquer
integrante da entidade familiar não descaracteriza a natureza
jurídica do bem de família. Antes, porém, isso reafirma esta
condição. Impõe-se lembrar, a propósito, o preceito contido no
art. 226, caput, da CF - segundo o qual a família, base da
sociedade, tem especial proteção do Estado -, de modo a
indicar que aos dispositivos infraconstitucionais pertinentes se
confira interpretação que se harmonize com o comando
constitucional, a fim de assegurar efetividade à proteção a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096676-83.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 37636
5
todas as entidades familiares em igualdade de condições. Dessa
forma, tem-se que a Lei 8.009/1990 protege, em verdade, o
único imóvel residencial de penhora. Se esse imóvel encontra-
se cedido a familiares, filhos, enteados ou netos, que nele
residem, ainda continua sendo bem de família. A circunstância
de o devedor não residir no imóvel não constitui óbice ao
reconhecimento do favor legal. Observe que o art. 5o da Lei
8.009/1990 considera não só a utilização pelo casal, geralmente
proprietário do imóvel residencial, mas pela entidade familiar.
Basta uma pessoa da família do devedor residir para obstar a
constrição judicial. Ressalte-se que o STJ reconhece como
impenhorável o imóvel residencial cuja propriedade seja de
pessoas sozinhas, nos termos da Súmula 364, que dispõe: 'O
conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange
também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e
viúvas'. Além do mais, é oportuno registrar que essa orientação
coaduna-se com a adotada pela Segunda Seção do STJ há
longa data, que reconhece como bem de família, inclusive, o
único imóvel residencial do devedor oferecido à locação, de
modo a garantir a subsistência da entidade familiar'. (EREsp
1.216.187-SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em
14/5/2014).
'AGRAVO
REGIMENTAL

DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096676-83.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 37636
6
DE
INSTRUMENTO
POR
AUSÊNCIA
DE
PEÇAS
CONSIDERADAS OBRIGATÓRIAS
MONOCRÁTICA
REFORMADA

REGIMENTAL
PROVIDO
PARA
APRECIAÇÃO
DAS
RAZÕES
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Impõe-se dar provimento ao agravo
regimental interposto para apreciar o agravo de instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ACIDENTE DE
TRÂNSITO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO
AGRAVADA
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO, MANTENDO A PENHORA DO IMÓVEL
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE
FAMÍLIA
RESIDÊNCIA DOS GENITORES DO
EXECUTADO COMPROVAÇÃO DE TAL CONDIÇÃO
DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO.
Conforme preconiza a Lei no 8.009/90, o bem de família recebe
proteção legal por ser utilizado em proveito da entidade
familiar. In casu, o conjunto probatório demonstra que o
imóvel penhorado é o único de titularidade do executado e
constitui em abrigo familiar de seus genitores, pessoas idosas,
de 77 e 74 anos, justificando a proteção legal, sendo pertinente
o reconhecimento de sua impenhorabilidade. Ademais, trata-se
de tema que pode ser arguido a qualquer tempo, devendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096676-83.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 37636
7
levantada a restrição em primeiro grau'. (Relator(a): Paulo
Ayrosa; Comarca: Bragança Paulista; Órgão julgador: 31a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
28/06/2016; Data de registro: 28/06/2016). Desta feita, não se
justifica a manutenção da penhora, devendo ser reconhecido
que referido bem serve como residência da família da
executada, e é, portanto, impenhorável (...)” (fls. 184/188).
Portanto, o v. Acórdão embargado, não
obstante , concluir que não haviam provas suficientes no
sentido de Amanda ( ora embargada ) morar no imóvel da Rua
Icarai, no 222, concedeu a proteção legal prevista na Lei
8.009/90 , por considerar demonstrado que moram no local os
familiares da executada (vide fl. 185).
O embargante sustenta que esta proteção legal
não pode prevalecer, pois a executada reside em outro local, ou
seja, na Rua Suzana 93, apartamento 62, sendo que também é
proprietária deste imóvel.
Todavia, data máxima vênia, tal circunstância
não tem o condão de modificar a conclusão do Acórdão
embargado.
Acontece que o fato de o executado ser
proprietário de mais de um imóvel não afasta a possibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096676-83.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 37636
8
da proteção legal em relação ao bem utilizado como moradia e
invocado na condição de bem de família.
Dispõe o artigo 5o da Lei 8.009/90 que “na
hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de
vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade
recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido
registrado, para esse fim, no Registro de imóveis e na forma do
artigo 70 do Código Civil”.
Vê-se, pois, que a lei elege o critério do
“menor valor” para definir o bem de família, na hipótese em
que existe a referência da existência de “vários imóveis
utilizados como residência”.
Entrementes, no caso dos autos, a executada
invoca, inequivocamente, a proteção legal em relação ao
imóvel da Rua Icaraí (fls. 17/18).
No tocante ao imóvel da Rua Susana, 93, ap.
62, a executada sustenta que “trata-se de imóvel financiado o
qual está alugado para subsistência da entidade familiar, logo
impenhorável” (fl. 18).
Inexiste demonstração de que efetivamente o
imóvel da Rua Susana, 93 está alugado para subsistência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096676-83.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 37636
9
entidade familiar, e nestes autos, nesta fase procedimental, é
inviável a abertura de dilação probatória a respeito do tema,
sendo que, ademais, a executada nega que reside neste imóvel.
(fls. 16/19).
Assim, não se pode concluir que existe a
hipótese prevista no parágrafo único, do artigo 5o da Lei
8.009/1990, na qual deve ser pressuposto que o executado
defende a utilização de dois imóveis como residência,
observando-se que , como dito, no caso, não ficou também
demonstrado que o imóvel da Rua Susana, 93 está alugado
para a subsistência da entidade familiar.
Portanto, em tais circunstâncias, a proteção
legal deve ser direcionada para o imóvel que é indicado como o
correspondente à efetiva moradia da família do devedor, ou
seja, o imóvel da Rua Icaraí , no 222.
Nesse sentido:
“É possível considerar impenhorável o imóvel
que não é o único de propriedade da família, mas que serve de
efetiva residência” (REsp no 435.357-SP (2002/0060022-3),
Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/11/2002,
Dj 03/02/2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096676-83.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 37636
10
Em seu voto, a eminente Ministra consigna
que: “A violação aos dispositivos da Lei 8.009/90 restou
prequestionada e o dissídio jurisprudencial está devidamente
comprovado. A questão federal consiste em saber se a
propriedade de outro imóvel, além do atingido pela medida de
constrição judicial, impede o casal ou a entidade familiar de se
beneficiar da impenhorabilidade do bem em que reside. Pelo
que se depreende do disposto no art. 5o da Lei 8.009/90, não há
impedimento para que o imóvel seja considerado bem de
família, nesse caso. De fato, o dispositivo, em seu parágrafo
único, apenas determina que, se a família residir em mais de
um imóvel, a impenhorabilidade recairá somente sobre o de
menor valor, in verbis: (...)”.
No mesmo sentido, o REsp 650.831/RS, de
relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/06/2004:
“EMENTA.
Processual
civil.
Execução.
Hipoteca. Bem de família. Ressalva do art. 3o, V, da Lei n.
8.009/90. Restrição ao contrato garantido pela hipoteca do bem
de família. Propriedade de mais de um imóvel. Residência. - A
ressalva prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90 aplica-se, tão-
somente, à hipótese de execução da hipoteca que recai sobre o
bem de família dado em garantia real, pelo casal ou pela
entidade familiar, de determinada dívida. Assim, não há de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096676-83.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 37636
11
falar no afastamento do privilégio da impenhorabilidade na
execução de outras dívidas, diversas daquela garantida pela
hipoteca do bem de família. - É possível considerar
impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da
família, mas que serve de efetiva residência. Recurso especial
provido”.
Faz-se oportuno destacar o entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça com relação à matéria em
discussão:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
PENHORA.
BEM
DE
FAMÍLIA.
PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI No 8.009/1990.
IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram
julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a
penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a
existência de outro bem de sua propriedade de menor valor. 2.
A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei
no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família
daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo
único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente
que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor
na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096676-83.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 37636
12
como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 4.
Recurso
especial
provido”
(REsp
no
1.608.415-SP
(2016/0117332-0), Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, j. 02/08/2016, DJe: 09/08/2016, grifos
nossos).
Consta da fundamentação do voto do Ministro
Relator que: “(...) Com efeito, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, ao interpretar a Lei no 8.009/1990, é no
sentido de que não se retira o benefício do bem de família
daqueles que possuem mais de um imóvel. (...) Ademais, o
parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe
expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de
menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis
utilizados como residência. (...)Álvaro Villaça Azevedo, em
comentários à Lei no 8.009/1990, registra que "(...) o caput do
art. 5o, sob estudo, reforça o requisito da indispensabilidade da
fixação de residência, no imóvel instituído como bem de
família, previsto, principalmente, no caput do art. 1o e no art. 4o
da lei ora examinada. O dispositivo analisado deixa claro que
os efeitos da impenhorabilidade beneficiam somente um
imóvel, desde que utilizado como 'moradia permanente' do
casal ou da entidade familiar. (...) Para efeito de proteção,
como bem de família, entretanto, estabelece o legislador de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096676-83.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 37636
13
emergência, no parágrafo único do art. 5o sob cogitação, que,
possuindo o casal ou entidade familiar vários imóveis,
utilizados como residência ou como domicílio, o benefício de
isenção de penhora recairá, tão-somente, sobre o imóvel de
menor valor, a não ser que, voluntariamente, tenha sido criado
bem de família, sob o modelo do art. 70 do Código Civil, com
a observância, então, de todas as formalidades exigidas
legalmente para a existência do mesmo." (Bem de Família com
Comentários à Lei 8.009/90", Ed. Revista dos Tribunais, 5a
Ed., pág. 204-grifou-se) (...) Na hipótese em apreço, a despeito
de a recorrente possuir outros imóveis declarados inclusive em
seu imposto de renda, como registrou a sentença de fl. 737 (e-
STJ), a instância ordinária levou em conta apenas o valor dos
bens para decidir sobre a penhora, sem observar se
efetivamente todos eram utilizados como residência de Maria
Luiza Tuzzolo, mormente porque estão localizados em cidades
diversas do estado de São Paulo (Itu e São Paulo). Com efeito,
caracteriza-se por residencial o imóvel que serve de local em
que se estabelece uma família, centralizando suas atividades
com ânimo de permanecer em caráter definitivo. (...)”.
No mesmo sentido, colaciona-se a ementa do
v. acórdão proferido no REsp 121.727/RJ:
“Bem de família. Arresto. Lei 8.009/90. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2096676-83.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 37636
14
imóvel onde reside a família do devedor não é passível de
arresto, ainda que existam outros bens imóveis, cuja destinação
não ficou afirmada nas instancias ordinárias, para permitir a
aplicação do art. 5o, par. Único da Lei 8.009/90. Recurso
conhecido e provido”.
Portanto, tem-se que o critério do menor valor,
previsto no artigo 5o, parágrafo único da Lei 8.009/90, somente
se aplica quando existe a hipótese em que o executado invoca a
utilização de mais de um imóvel, como residência, o que, como
analisado inicialmente, não se tipifica, no caso concreto dos
autos. Não se caracterizando tal hipótese, tem-se que a
existência de mais de um imóvel de propriedade da executada ,
não prejudica o reconhecimento de bem de família, em relação
ao imóvel efetivamente utilizado como moradia da família do
devedor, o qual, nos termos do Acordão embargado , é o da
Rua Icaraí, no 222.
Ante ao exposto rejeitam-se os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador